Tribunal: TJSP
Processo: 2243002-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. Fatos e fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são controversos e somente podem ser analisados, de forma adequada, após o contraditório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. Fatos e fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são controversos e somente podem ser analisados, de forma adequada, após o contraditório prévio e pleno. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Medida excepcional que não se justifica, nesta esfera de cognição sumária. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243002-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSE LUIZ
DE JESUS VIEIRA, é agravada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243002-41.2019.8.26.0000 -Voto no 13.017
2
COMARCA:
SÃO PAULO - FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
AGRAVANTE:
JOSE LUIZ DE JESUS VIEIRA
AGRAVADO:
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
VOTO N.o 13.017
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CONTRATUAL
C/C
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER, OBRIGAÇÃO DE NÃO
FAZER
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. Fatos e
fundamentos de direito, trazidos à inicial, que ainda são
controversos e somente podem ser analisados, de forma adequada,
após o contraditório prévio e pleno. Ausência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Medida excepcional
que não se justifica, nesta esfera de cognição sumária. Decisão
agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
interlocutória proferida às fls. 27 dos autos da “ação declaratória de inexistência de
relação jurídica contratual c/c inexigibilidade de débito, obrigação de fazer, obrigação de
não fazer e indenização por danos morais” (processo n.o 1013200-72.2019.8.26.0008)
que, “observando-se a ausência de prejuízo à ré, uma vez negada a relação contratual”,
deferiu parcialmente a antecipação de tutela pretendida para “determinar a mesma que
se abstenha de proceder qualquer cobrança ao autor, sob pena de multa diária de
R$500,00 até o máximo de R$10.000,00”.
Neste contexto, aduz a parte agravante que não tem qualquer
relação jurídica contratual com a empresa ré, contudo, desde junho de 2019 vem
recebendo diversas cobranças indevidas por meio de ligações impertinentes e e-mails,
além de tido seu nome negativado até 23/09/2019 em razão de supostas dívidas
decorrentes do consumo dos serviços de telefonia móvel prestados pela agravada.
Pugna pela concessão da eficácia ativa ao recurso para que a empresa ré e agravada
cesse as constantes ligações de cobrança e retire a anotação pública, pejorativa e falsa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243002-41.2019.8.26.0000 -Voto no 13.017
3
de que o autor e agravante seria devedor até 23/09/2019, sob pena de multa (astreinte).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 7/8), ao qual foi deferida a
liminar recursal “para retirada da anotação em nome do autor: “Regular desde
23/09/2019”” pela anterior relatoria.
Sem contraminuta (fls. 48).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhida.
Considerando-se a análise de cognição sumária inerente à
natureza do agravo de instrumento e o exame do conjunto probatório até então inserido
aos autos, tem-se que, para que se efetive a antecipação dos efeitos da tutela
pretendida, é essencial a demonstração, de plano, do preenchimento dos requisitos do
artigo 300 do CPC.
E assim o é, pois, deve-se vislumbrar com clareza, nesse juízo
perfunctório, elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado para,
somente dessa maneira, conceder a tutela antecipada, desde que também se constate,
concomitantemente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ocorre, todavia, que as questões trazidas pela parte autora, ora
agravante, necessitam de maior dilação probatória, a ser realizada após devida
instalação do contraditório pleno, de modo a revelar-se prematuro, portanto, o pleito
liminarmente formulado na inicial da demanda.
Ademais, a despeito do quanto alegado, não se verifica a
possibilidade de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, porquanto não logrou a parte
recorrente demonstrar que a anotação “regular desde 23/09/2019”, fornecido por
empresa particular em relatório de consulta de restrições (fls. 8/9), que teria sido ela
devedora até a referida data e, nem tampouco, em razão de conduta da empresa ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243002-41.2019.8.26.0000 -Voto no 13.017
4
Por conseguinte, uma vez que ainda controvertidos os fatos e
fundamentos de direito trazidos à inicial que somente podem ser analisados de forma
adequada, após o contraditório prévio e pleno
bem como não se vislumbrando
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”, consoante preceitua o art. 300 do CPC, tem-se que o
indeferimento à tutela antecipada pretendida é, ao menos por ora, medida mais
adequada à hipótese.
Dessa maneira, nos estreitos limites do presente recurso, conclui-
se por injustificada a pretensão formulada pela parte agravante, devendo, assim, ser
mantida a decisão agravada em seus integrais termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator